Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0717540-39.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELE GONTIJO LIMA RECORRIDO: BRASAL VEICULOS LTDA D E S P A C H O Diante da impugnação, em sede de preliminar de contrarrazões, à gratuidade de justiça concedida à recorrente, intime-se a autora, ora recorrente, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprove a hipossuficiência financeira mediante apresentação de provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo), ou recolha o preparo. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito